Tribunal: TJSP
Processo: 1019494-58.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Requerida – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Documento produzido pela própria requerida que poderia ter sido juntado aos autos em momento anterior – Ademais, documento que foi produzido um ano e meio após os fatos, o que apenas confirma que os autores não foram previa e devidamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Requerida – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Documento produzido pela própria requerida que poderia ter sido juntado aos autos em momento anterior – Ademais, documento que foi produzido um ano e meio após os fatos, o que apenas confirma que os autores não foram previa e devidamente esclarecidos acerca dos motivos que levaram à indisponibilidade de seus perfis sociais.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Autores – Pedido de danos morais subsidiário – Pedido principal integralmente acolhido – Ausência de sucumbência recíproca.

Embargos de declaração opostos pela requerida rejeitados e embargos de declaração opostos pelos autores acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1019494-58.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes/embargados TÚLIO ALEXANDRE MEDEIROS FURTADO e
WALESKA
CRISTINA
DONATI
NEIVA
MEDEIROS
FURTADO,
é
embargado/embargante FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos opostos pela requerida, e acolheram os embargos opostos pelos
autores, VU, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019494-58.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1019494-58.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embgtes/Embgdos: Túlio Alexandre Medeiros Furtado e Waleska
Cristina Donati Neiva Medeiros Furtado
Embargado/Embargante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35497)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Requerida
Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo
1.022 do Código de Processo Civil
Decisão
clara e objetiva
Documento produzido pela
própria requerida que poderia ter sido juntado
aos autos em momento anterior
Ademais,
documento que foi produzido um ano e meio
após os fatos, o que apenas confirma que os
autores não foram previa e devidamente
esclarecidos acerca dos motivos que levaram
à indisponibilidade de seus perfis sociais.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Autores

Pedido de danos morais subsidiário
Pedido
principal integralmente acolhido
Ausência
de sucumbência recíproca.
Embargos de declaração opostos pela requerida rejeitados e embargos de
declaração opostos pelos autores acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelas partes em face do v. acórdão de fls. 332/342 dos autos em apenso
que, por votação unânime, deu parcial provimento à apelação interposta por
TULIO ALEXANDRE MEDEIROS FURTADO e WALESKA CRISTINA
DONATI NEIVA MEDEIROS FURTADO para reformar a r. sentença e julgar
parcialmente procedente a ação para determinar que FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.. restabeleça o perfil financeiro.misssaopauloinfantilteen@hotmail.com e as URLs https://www.facebook.com/Galera-da-Waleska-199363766913738/, https://www.facebook.com/Miss-S%C3%A3o-PauloInfantil-
Teen-413065786185838/, na plataforma “Facebook”, mantido o conteúdo
anteriormente publicado, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019494-58.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
publicação deste acórdão, bem como se abstenha de excluir o perfil e as
URLs mencionadas de forma imotivada, sob pena de multa diária de R$
300,00 por dia de descumprimento, limitado a R$ 10.000,00.
Os autores apontam omissão no v. acórdão.
Dizem que o v. acórdão não observou que o pedido de danos morais é
subsidiário, de forma que o pedido principal foi integralmente acolhido, não
havendo sucumbência recíproca. Postulam o acolhimento dos embargos
com a atribuição de sucumbência integralmente ao requerido.
Já a requerida aponta obscuridade/omissão
quanto ao restabelecimento do perfil atrelado ao e-mail
financeiro.missasaopauloinfantilteen@hotmail.com, já que não localizada
conta a ele vinculada, não havendo comprovação por parte dos autores. Diz
que houve omissão quanto à carta do operador da plataforma, juntada em
contrarrazões, e que comprovou os motivos da desativação das páginas
https://www.facebook.com/Galera-da-Waleska-199363766913738/,
https://www.facebook.com/Miss-S%C3%A3o-PauloInfantil-
Teen-413065786185838/, não havendo irregularidade. Alega que não pode
ser obrigada a permanecer contratada, sob pena de intervenção indevida do
Estado na livre iniciativa, em violação aos arts. 1o, inciso IV, e 170 da
Constituição Federal, e art. 2o do Marco Civil da Internet. Ponta ter havido
omissão também quanto à ordem de reativação da página https://www.facebook.com/Miss-S%C3%A3o-PauloInfantil-
Teen-413065786185838/, pois não adotadas providências necessárias
pelos autores no momento oportuno, de forma que inviável a reativação da
página. Postula o acolhimento dos embargos, para que sejam esclarecidos
os pontos omissos e obscuros.
Manifestação dos autores às fls. 19/22.
Certidão de decurso de prazo sem manifestação
da requerida às fls. 23.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019494-58.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Não vislumbro as omissões e obscuridade
apontadas pela requerida.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no
limite possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada
e do necessário ao julgamento da questão e, ainda, sem ofensa a quaisquer
dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais citados.
Pela argumentação exposta, a requerida, na
realidade, busca por meio dos embargos seja reapreciado o mérito, na
medida em que trata da lógica do julgamento e tenta impor a interpretação
nele repisada, o que entendo ser inadmissível.
Todas as questões devolvidas no recurso foram
devidamente apreciadas no v. acórdão embargado sendo que a mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento não implica em
eventual contradição, obscuridade ou omissão na decisão.
Com efeito, o v. acórdão foi claro, expresso e
fundamentado no sentido de que:
“No mais, trata-se de ação de obrigação de fazer
em que os apelantes visam a reativação do acesso ao perfil
pessoal e das páginas profissionais mantidas na plataforma
digital
da
apelada,
acessíveis
pelo
e-mail
financeiro.misssaopauloinfantilteen@hotmail.com e pelos links
https://www.facebook.com/misssaopauloinfantilteen/,
https://www.facebook.com/missregional/,
https://www.facebook.com/Galera-da-
Waleska-199363766913738/,
https://www.facebook.com/Miss-
S%C3%A3o-PauloInfantil-Teen-413065786185838/.
Alegam os apelantes que trabalham na área de
eventos, utilizando o espaço e os serviços fornecidos pela
apelada para a veiculação de publicidade destes eventos e que,
sem qualquer aviso ou esclarecimento, o perfil social e as
páginas profissionais acessíveis pelos e-mail e links citados foram
tirados do ar, o que estaria lhes causando grande prejuízo.
Em contestação, a apelada afirmou que “verificaram que a página sustentada sob a URL
https://www.facebook.com/missregional e a conta de anúncio n.o
146362579206696 (demonstrada às fls.36 dos autos), encontram
ativas na plataforma e livre de restrições.” (fls. 140).
Com
relação
à
URL
https://www.facebook.com/MissS%C3%A3o-Paulo-
InfantilTeen-413065786185838/, alegou que “inexistem quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019494-58.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
5
violações cometidas ou sanções aplicadas na referida página, 19.
O motivo de sua indisponibilidade na plataforma é porque o seu
único perfil que a administrativa foi desativada por suspeita de
violação aos termos de uso da plataforma. 20. Fato que a página
que se determinou a reativação não foi desativada por violação
aos termos de uso e nem aplicada qualquer penalidade.” (fls.
140/141),
fato
que
teria
sido
devidamente
abordado
preliminarmente (fls. 144).
“37. Portanto, para que a página de URL
https://www.facebook.com/MissS%C3%A3o-Paulo-Infantil-
Teen-413065786185838/ possa voltar a ficar ativa na plataforma,
é certo que deve ser indicado pelos Autores um novo
administrador, através de uma URL de perfil válido e que não
tenha qualquer restrição na plataforma para que o mesmo possa
ser vinculado a tal conta.” (fls. 144).
Esclareceu que inexiste qualquer conta, perfil ou
página
associada
ao
e-mail
financeiro.misssaopauloinfantilteen@hotmail.com, razão pela qual
não há que se falar em reativação de eventual conta, devendo os
apelantes fornecerem um endereço de e-mail que efetivamente
esteja associado a uma conta no Site Facebook, ou a URL da
conta que se pretende a reativação.
Já com relação às URL https://www.facebook.com/misssaopauloinfantilteen e https://www.facebook.com/Galera-da-
Waleska-199363766913738/ , bem como das contas de anúncios
sob as numerações 105526863650390 e 1384631805114851,
sustentou que houve violação aos termos de uso da plataforma
do Site Facebook (fls. 141).
Destacou que as páginas violaram os Padrões de
Comunidade do Site Facebook, de forma que a indisponibilização
visou assegurar a segurança de todos os usuários da plataforma,
sendo que sua conduta estaria amparada pelo contrato firmado
com os usuários (fls. 155).
Afirmou que “Dentre as previsões contidas nos
padrões da comunidade, reservou-se de forma detalhada que a
atividade de spam16 não é conduta inadmissível na plataforma
do Site Facebook” (fls. 161).
E pontuou que “ao preencher o cadastro no Site
Facebook, os Autores ficam ciente de que deveriam se certificar
que suas atividades não violariam "os direitos de terceiros ou a
lei" e que, caso não respeitassem tal condição, os Operadores do
Site Facebook estariam autorizados a desativar qualquer página
ou perfil, conforme dispositivo acima constante dos Termos de
Uso.” (fls. 166/167).
Ainda, esclareceu que “Quanto as contas de
anúncios 105526863650390 e 1384631805114851, o Facebook
contatou os Operadores do Site Facebook que informaram que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019494-58.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
6
referidas contas violaram os termos de uso da plataforma do Site
Facebook, mais especificamente aos termos de uso de
publicidade de propaganda na plataforma.
122. Foi justamente por este motivo que as
referidas contas 105526863650390 e 1384631805114851 foram
bloqueadas.” (fls. 165).
Disse que os apelantes foram informados das
desativações, referentes à fraude de anúncio (fls. 166).
Pois bem.
Inicialmente, basta simples pesquisa no sítio
eletrônico da internet para que se constate que a página
sustentada sob a URL https://www.facebook.com/missregional
não está disponível, o que torna inverossímil a alegação de que a
conta de anúncio n.o 146362579206696 está disponível e que
inexiste qualquer conta, perfil ou página associada ao e-mail
financeiro.misssaopauloinfantilteen@hotmail.com.
Com
relação
à
URL
https://www.facebook.com/MissS%C3%A3o-Paulo-
InfantilTeen-413065786185838/, a apelada informa que o motivo
de sua indisponibilidade na plataforma é porque o seu único perfil
que a administrativa foi desativado por suspeita de violação aos
termos de uso da plataforma; ou seja, além de o perfil que a
administrava ter sido tirado do ar apenas em razão de 'suspeita'
de violação, não esclareceu a apelada qual teria esta sido a
violação.
Tampouco demonstra a apelada que os apelantes
foram previamente notificados a respeito da suspeita de violação,
concedida a oportunidade de manifestação e defesa antes que a
página fosse retirada do ar.
Vejo que a própria apelada tem a notificação
como a primeira medida a ser tomada em caso de suspeita de
violação dos termos de uso da plataforma (fls. 156), no entanto
não consta adotado tal postura no caso concreto.
Já
quanto
às
URL
https://www.facebook.com/misssaopauloinfantilteen
e
https://www.facebook.com/Galera-da-
Waleska-199363766913738/, não se descura que, ao aderir ao
contrato de prestação de serviços, os apelantes, como usuários,
se obrigaram a observar os termos de uso e normas de
segurança da plataforma, sob pena de exclusão da conta da rede
social pela apelada.
Todavia, essa exclusão não deve se dar de forma
subjetiva, e não há nos autos mínima prova de violação aos
termos de uso ou normas de segurança da plataforma digital, o
que não permite concluir, de forma segura, que a exclusão
ocorreu de forma lícita e motivada.
A apelada apenas sustenta, de forma genérica,
que os apelantes praticaram atividade de spam e violaram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019494-58.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
7
termos de uso de publicidade de propaganda (fraude de anúncio),
mas não comprova e nem aponta de forma concreta e específica
qual o conteúdo violador divulgado pela rede social, em clara
afronta aos princípios, garantias, direitos e deveres estabelecidos
pela Lei 12.965/2014, principalmente no tocante aos artigos 3o, 4o
e 20 da mencionada legislação.
Além disso, mais uma vez as contas foram
desativadas sem comprovação de que os apelantes foram
previamente notificados para defesa.
Nesse contexto, o recurso merece provimento
para que a apelada promova a reativação do perfil
financeiro.misssaopauloinfantilteen@hotmail.com e das URLs
https://www.facebook.com/Galera-da-
Waleska-199363766913738/,
https://www.facebook.com/Miss-
S%C3%A3o-PauloInfantil-Teen-413065786185838/,
na
plataforma “Facebook”, mantido o conteúdo anteriormente
publicado, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da
publicação deste v. acórdão, bem como se abstenha de excluir o
perfil e as URLs mencionadas de forma imotivada, sob pena de
multa diária de R$ 300,00 por dia de descumprimento, limitado a
R$ 10.000,00.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PERFIL EM
REDE SOCIAL INSTAGRAM Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais
Agravo de Instrumento contra
decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, relacionada
ao restabelecimento de perfil na conta do "Instagram"
Rede
social que promove a exclusão do perfil sem justificativa

Ausência de prévia possibilidade de defesa da parte, baseada
unicamente em suposta violação aos Termos de Uso

Descabimento Necessidade de reativação da conta Tutela de
urgência deferida
Decisão reformada
Recurso provido

Agravo interno prejudicado. (TJSP; Agravo de Instrumento
2256402-25.2019.8.26.0000; Relator (a): Maria Salete Corrêa
Dias; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2020;
Data de Registro: 09/03/2020).
OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS PROPOSTA CONTRA O FACEBOOK.
Remoção unilateral pelo réu das contas da autora nas
plataformas "Facebook" e "Instagram", sob o fundamento de
violação dos "Termos de uso". Abusividade. Não comprovada a
suposta infração às políticas de uso das redes sociais. Ônus que
competia à requerida, nos termos do artigo 373, inciso II, do
CPC/2015. Dever de reativação dos perfis bem reconhecido.
Dano moral não configurado. Mero constrangimento incapaz de
configurar violação aos direitos da personalidade da demandante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019494-58.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
8
Sentença reformada em parte, mantida a distribuição da
sucumbência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1004592-72.2019.8.26.0562; Relator (a): Paulo
Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2020; Data
de Registro: 14/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. TUTELA ANTECIPADA QUE DETERMINOU O
RESTABELECIMENTO DA CONTA PESSOAL DO AUTOR NA
REDE SOCIAL INSTAGRAM. PRETENSÃO DE CONCESSÃO
DE EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE QUE O USUÁRIO
VIOLOU OS TERMOS DE USO DA REDE SOCIAL. AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
QUE
FOI
CONFERIDA
OPORTUNIDADE DE DEFESA AO USUÁRIO. RECURSO
IMPROVIDO. Analisado o acervo probatório até então existente,
considero que a tutela concedida em primeira instância deve ser
mantida. Com efeito, existe narrativa de que o autor foi notificado
a respeito de que sua conta pessoal havia praticado suposta
violação a direito de terceiros. Documento juntado demonstra que
as denúncias partiram da Liga Nacional de Futbol Profesional.
Referido documento afirma que o usuário recebeu as informações
relacionadas às denúncias, bem como sobre a política do
Instagram de remover conteúdos e encerrar as contas daqueles
que reiteradamente violarem os direitos de propriedade intelectual
de terceiros. Assim, a análise a respeito da veracidade ou não
das denúncias fica, exclusivamente, a critério do agravante, sem
possibilidade de defesa do usuário. Desse modo, transparece
nesta oportunidade que, antes mesmo de oferecer oportunidade
de defesa, a conta do autor foi desativada. Os princípios do
contraditório e da ampla defesa são basilares em nossa
sociedade e devem ser respeitados mesmo nas relações de
direito privado. O direito de defesa deve ser prévio e não
contemporâneo ou posterior à imposição da penalidade. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2277664-31.2019.8.26.0000; Relator
(a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)
Incumbirá ao MM. Juízo a quo, no momento
oportuno, averiguar o cumprimento, ou não da obrigação, bem
como eventualmente converter a obrigação em perdas e danos
caso se torne impossível a tutela específica ou a obtenção da
tutela pelo resultado prático equivalente.”.
O documento a que refere a requerida nas razões
dos embargos e que foi juntado aos autos com as contrarrazões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019494-58.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
9
apelação foi por ela própria produzido e, consequentemente, já poderia ter
sido trazido aos autos em momento anterior, sem necessidade de aguardar
o deferimento de produção de prova documental em instrução.
Registro, ademais, que os fatos ocorreram no
início do ano de 2019 e que o documento data de 22.06.2020, o que
somente comprova que os autores não foram previa e devidamente
esclarecidos acerca dos motivos que levaram a requerida a tornar
indisponíveis seus perfis profissionais.
Sendo assim, nada a reparar no v. acórdão com
relação às questões postas pela requerida nos embargos, de forma que os
seus embargos de declaração devem ser rejeitados.
Já com relação aos embargos opostos pelos
autores, realmente o pedido de danos morais é subsidiário, de forma que o
pedido principal, de condenação da ré nas obrigações de fazer e não fazer
pleiteadas, foi integralmente acolhido, não havendo que se falar em
sucumbência recíproca.
E,
assim,
tendo
a
requerida
sucumbido
integralmente, deverá arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como com o pagamento dos honorários advocatícios do
patrono dos autores que, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, mantenho em 10% do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, rejeito o embargos de declaração
opostos pela requerida e acolho os embargos de declaração opostos pelos
autores para afastar a sucumbência recíproca e condenar apenas a
requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios do patrono dos autores, mantido em 10% do valor
atualizado da causa.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator